Tribunal: TJBA
Processo: 8018176-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018176-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THYRONE ALMEIDA DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que, embora beneficiado com a concessão de liberdade provisória pelo Juízo de origem, permaneceu custodiado em razão da sua incapacidade financeira de arcar com o valor da fiança arbitrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da manutenção da segregação cautelar de indivíduo reconhecidamente hipossuficiente, motivada exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando a própria autoridade judicial já havia afastado os requisitos para a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reconhecimento, pelo Juízo de origem, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) torna desproporcional e ilegal a manutenção do cárcere por via transversa, ou seja, pela incapacidade do agente de adimplir uma obrigação pecuniária. 4. A fiança, enquanto medida cautelar, não pode funcionar como um óbice à liberdade para os economicamente desfavorecidos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, transformando-se em um instrumento de discriminação social. 5. A legislação processual penal, nos artigos 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, prevê expressamente a possibilidade de dispensa do pagamento da fiança quando a situação econômica do preso assim o recomendar, configurando a sua não aplicação, em casos de hipossuficiência manifesta, em constrangimento ilegal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão cautelar, notadamente quando há indicativos da hipossuficiência do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem de Habeas Corpus concedida. Tese de julgamento: 1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão de agente hipossuficiente unicamente em razão do não pagamento da fiança, mormente quando a autoridade judicial de primeiro grau já afastou a necessidade da prisão preventiva por ausência de seus requisitos legais. 2. Verificada a hipossuficiência do acusado, impõe-se a aplicação do disposto nos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP, para dispensar o recolhimento da fiança e garantir a efetividade do direito à liberdade provisória, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, § 1º, I, e 350. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 196750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018176-65.2026.8.05.0000 da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, THYRONE ALMEIDA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem. Salvador, .